Tribunal: TJDFT
Processo: 0711911-18.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. CRIME ÚNICO. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÕES NEGATIVAS. CABIMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%;vertical-align:baseline"><span style="font-size:11.5pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">1.<span style="font-size:11.5pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif"> Tendo o agente praticado condutas cujo tratamento legal é diferenciado, a saber, a posse de armas de fogo de uso permitido (art. 12) e de uso restrito (art. 16), com clara diferenciação da pena e do tratamento legal, inviável se torna o reconhecimento da prática de crime único, consoante atual entendimento jurisprudencial do C. STJ, aplicando-se, in casu, a regra do concurso formal.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%;vertical-align:baseline"><span style="font-size:11.5pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">2<span style="font-size:11.5pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fins de reincidência e as demais para fins de maus antecedentes.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%;vertical-align:baseline"><span style="font-size:11.5pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">3.<span style="font-size:11.5pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif"> Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">4. Os critérios de exasperação da pena na primeira e segunda fases configuram parâmetro norteador do cálculo da pena, não se afastando a discricionariedade do julgador no exame do caso concreto, desde que seu exercício se dê de forma motivada. Cabível, nesse contexto, a majoração da pena em patamar superior a 1/6 da pena-base em razão da multirreincidência.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">5. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.